Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-34.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NO POLO PASSIVO. NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do diploma processual, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios.
2. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
2.1. Necessária a inclusão do DETRAN-DF no polo passivo da lide, do contrário, o judiciário não poderá compeli-lo a promover a transferência, mormente, porque não se pode atribuir a terceiro a consequência de ato judicial do qual não fez parte de sua instrução, a fim de haver garantido seu direito de defesa.
2.2. No caso em análise, a parte autora não cumpriu a determinação de emenda da petição inicial, uma vez que não requereu a inclusão do DETRAN-DF no polo passivo da demanda, mesmo tendo realizado o pedido de expedição de ofício à autarquia em sua petição inicial.
3. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.